Tribunal: STF
Processo: RE 1271429
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. SANAÇÃO DO VÍCIO. FALTA DE OPORTUNIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECURSAL. ITR. ÁREA DE BENFEITORIAS. AÇUDE. UTILIDADE À ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE PECUÁRIA. ÍNDICE DE LOTAÇÃO DA REGIÃO. ÁREA DE PASTAGEM DECLARADA PELO CONTRIBUINTE. PREVALÊNCIA DO VALOR INFERIOR. 
    1. É de ser negado provimento a agravo interno, mantida a decisão que reconheceu a nulidade do procedimento recursal que não conheceu da apelação, sem oportunizar à apelante a sanação dos vícios, tal como previsto na norma cogente do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
    2. É de ser considerado, para efeito de apuração do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), como área de benfeitorias, o espaço ocupado por açude, dada a utilidade verificada pelo pleno abastecimento de água para a realização da atividade rural.
    3. O quociente da divisão do número de cabeças de gado pelo índice de lotação da região fornece o limite máximo da área do imóvel rural que pode ser utilizada como pastagem, não servindo como indicativo de que a totalidade da porção aproveitável do bem seja utilizada na atividade pecuária quando superior à fração da gleba declarada pelo contribuinte como destinada a esse fim. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos II, XXXIV, alínea ‘a’, XXXV e LIV, 7º, 93, inciso IX e 150 da Constituição Federal. Afirma não terem sido fundamentadas as decisões dos embargos de declaração e agravo interno interpostos no Tribunal de origem, sustentando a nulidade do acórdão formalizado. Sublinha inobservados contraditório e ampla defesa.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais suspendeu a execução provisória da pena restritiva de direitos. 
    O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator